Tribunal: TJBA
Processo: 8033128-42.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8033128-42.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER APELADO: ELISAMA PEREIRA GAMA DA CRUZ SANTANA Advogado(s):VALDECIR RABELO FILHO ACORDÃO EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS EXORBITANTES. PERCENTUAL SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO QUANDO CONFIGURADA ABUSIVIDADE. DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO SEM INFORMAÇÕES PRECISAS E CLARAS. "EFEITO CASCATA" CARACTERIZADO. ENDIVIDAMENTO PROGRESSIVO E INSOLÚVEL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, declarou abusivos os juros remuneratórios pactuados no percentual de 22% ao mês (987,22% ao ano), superiores à taxa média de mercado (7,56% a.m.) divulgada pelo Banco Central para operações equivalentes, determinando a limitação à média e a devolução simples do excesso pago. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial, documental suplementar e oitiva da parte autora; (ii) estabelecer se a sentença carece de fundamentação; (iii) determinar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos e passíveis de limitação à taxa média de mercado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando as provas constantes nos autos são suficientes à formação do convencimento judicial, sendo facultado ao magistrado indeferir as provas desnecessárias ou protelatórias . 4. A sentença apresentou fundamentação clara e suficiente, examinando as teses das partes, indicando dispositivos legais e precedentes aplicáveis, em conformidade com o art. 489 do CPC e art. 93, IX, da CF/88. 5. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), permitindo a revisão de cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações abusivas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, arts. 39, V, e 51, VI). 6. A cobrança de juros de 22% ao mês, muito acima da taxa média de mercado de 7,56% à época, sem justificativa concreta relacionada ao risco específico da operação ou ao perfil da tomadora, caracteriza onerosidade excessiva e quebra do equilíbrio contratual, ensejando a limitação aos parâmetros médios de mercado (STJ, REsp 1.061.530/RS, Tema 27). 7. A ausência de transparência na forma de amortização da dívida e a prática de descontos que não reduzem o saldo devedor configuram situação abusiva, gerando endividamento progressivo e impagável, incompatível com a boa-fé objetiva e a função social do contrato. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado é válido quando as provas existentes são suficientes e as requeridas se mostram desnecessárias ou protelatórias. 2. A taxa média de mercado é parâmetro relevante para aferir a abusividade dos juros, cuja revisão é possível quando verificada discrepância injustificada em relação a essa média. 3. A cobrança de juros excessivos, sem transparência e que inviabilize a quitação da dívida, afronta o CDC e deve ser limitada para restabelecer o equilíbrio contratual. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8033128-42.2022.8.05.0080, sendo apelante CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e apelada ELISAMA PEREIRA GAMA DA CRUZ. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.